Tribunal: STJ
Processo: 1409608-66.2019.8.12.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1956626 - MS(2021/0270965-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CLUBE CAMPESTRE YPÊ
ADVOGADOS
: GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA - MS013930
LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO - MS021121
DANIEL IACHEL PASQUALOTTO - MS019600
CAMILA EVANGELISTA CUNHA - MS021578
RECORRIDO
: PONTAL DA GRAMA LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO NOGUEIRA CAVALCANTI - MS007168
GIOVANNA MARIA ASSIS TRAD CAVALCANTI - MS008650
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
ADVOGADO
: NELSON DE SOUZA BORGES JUNIOR - MS019861
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA DE
MANDATO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO.
PENHORA, PRAÇA E ARREMATAÇÃO. TUTELA DE
EVIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto, com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão proferido em agravo de instrumento
manejado em ação de execução de título extrajudicial, em que se discute decisão
que determinou a imissão na posse do arrematante, reputou válidos os atos
processuais praticados após a renúncia dos procuradores do executado e
2.
reconheceu perfeita e irretratável a arrematação.
O Tribunal de origem,
inicialmente, reconheceu nulidade dos atos processuais posteriores à determinação
de intimação pessoal do executado para constituição de novo advogado, por
entender inaplicável o parágrafo único do
do
e não esgotadas as
art. 238
CPC/73
tentativas de localização; em embargos de declaração, porém, acolhidos com
Documento eletrônico VDA55100513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f5dc2fa-aceb-41e7-b877-029d96c4220a

efeitos infringentes, concluiu pela validade do processo desde a renúncia dos
patronos, à vista da ciência da renúncia, da desnecessidade de intimação pessoal
para a marcha processual e da inexistência de nulidades na penhora, praça e
arrematação, diante da ausência de prejuízo e do decurso de mais de quinze anos.
3. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação a diversos dispositivos do
e do
e suscita divergência jurisprudencial, sustentando a
CPC/1973
CPC/2015
nulidade dos atos de penhora, avaliação, designação de praça e arrematação por
ausência de intimação pessoal do executado desassistido de advogado, bem como
requerendo tutela de evidência para suspender a imissão na posse do arrematante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se se encontram presentes os
requisitos do
do
para concessão de tutela de evidência, de modo
art. 311
CPC/2015
(ii)
a suspender imediatamente os atos de imissão na posse do arrematante;
saber
se, após a renúncia do mandato e a notificação do executado, é indispensável
intimação pessoal do devedor desassistido de advogado para os atos de penhora de
imóvel, avaliação, designação de praça e arrematação, sob pena de nulidade dos
(iii)
atos expropriatórios;
saber se o Superior Tribunal de Justiça pode apreciar, em
recurso especial, alegação de violação direta a dispositivos do
o da
art. 5
(iv)
Constituição Federal;
saber se a incidência da Súmula n. 83 do STJ,
reconhecendo a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte quanto à desnecessidade de novas intimações pessoais após a renúncia do
mandato, obsta também o conhecimento do recurso pela alínea
do
III,
c
art. 105,
da Constituição Federal, no mesmo tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise dos requisitos da tutela de evidência (art. 311 do
,
CPC/2015)
notadamente quanto à verossimilhança das alegações e à suficiência da prova
documental, foi feita pelo Tribunal de origem com base no acervo fático-
probatório, concluindo-se pela ausência de demonstração dos pressupostos da
medida, de modo que a pretensão recursal de reformar tal entendimento esbarra no
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. O Tribunal estadual registrou que o executado foi notificado da renúncia de seus
patronos, nos termos do
do
(correspondente ao
do
art. 45
CPC/73
art. 112
, permaneceu inerte por mais de quinze anos e não manteve atualizado
CPC/2015)
seu endereço, razão pela qual concluiu que os prazos processuais correram
independentemente de nova intimação pessoal, afastando cerceamento de defesa e
nulidade dos atos de penhora, praça e arrematação. Rever tal entendimento
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
7. Ao decidir que a notificação da renúncia do mandato, desacompanhada da
constituição de novo patrono, dispensa novas intimações pessoais do executado
para a prática de atos processuais subsequentes, o acórdão recorrido alinhou-se à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF;
AgInt no
AgInt no
, impondo-se a
AREsp 2.343.002/MG;
AREsp n. 1.258.987/SP)
aplicação da Súmula n. 83 do STJ, tanto na hipótese da alínea quanto na da alínea
a
do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
8. A alegação de violação direta a dispositivos constitucionais (art. 5o, XXII e LV,
da Constituição Federal) refoge à competência do Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso especial, não podendo ser examinada por esta Corte.
9. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à tese de fundo relativa à
necessidade de intimação pessoal do executado desassistido de advogado impede,
Documento eletrônico VDA55100513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f5dc2fa-aceb-41e7-b877-029d96c4220a

ainda, o conhecimento do recurso especial pela alínea , na medida em que não há
c
divergência jurisprudencial a ser dirimida sobre o tema.
10. Inexistindo honorários previamente fixados na origem, não há falar em
majoração de honorários recursais, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, da conclusão do Tribunal de origem quanto à
ausência dos requisitos da tutela de urgência ou de evidência demanda reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. Notificada a parte da renúncia do mandato de seu advogado, nos termos do
do
(art. 112 do
, e não constituído novo patrono, os
art. 45
CPC/73
CPC/2015)
prazos processuais correm independentemente de intimação pessoal do executado,
não havendo nulidade dos atos de penhora, praça e arrematação por falta dessa
intimação. Rever o entendimento na origem acerca da existência de notificação
esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incide a
obstando o conhecimento do
Súmula n. 83/STJ,
recurso especial tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
III, da
a
c
art. 105,
Constituição Federal.
4. O Superior Tribunal de Justiça não aprecia, em recurso especial, alegação de
violação direta a dispositivos da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXII e LV;
III, e ;
arts. 45, 238,
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105,
a c CPC/1973,
parágrafo único, 319, 652, § 4o, 659, §§ 4o e 5o, 687, § 5o, 694, § 1o, 746, 475-J, §
1o;
arts. 85, § 11, 112 e 311;
CPC/2015,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
STJ,
REsp 1.874.212/DF;
AREsp 2.343.002/MG;
AgInt no AREsp 1.258.987/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f5dc2fa-aceb-41e7-b877-029d96c4220a

RECURSO ESPECIAL No 1956626 - MS(2021/0270965-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CLUBE CAMPESTRE YPÊ
ADVOGADOS
: GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA - MS013930
LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO - MS021121
DANIEL IACHEL PASQUALOTTO - MS019600
CAMILA EVANGELISTA CUNHA - MS021578
RECORRIDO
: PONTAL DA GRAMA LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO NOGUEIRA CAVALCANTI - MS007168
GIOVANNA MARIA ASSIS TRAD CAVALCANTI - MS008650
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
ADVOGADO
: NELSON DE SOUZA BORGES JUNIOR - MS019861
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA DE
MANDATO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO.
PENHORA, PRAÇA E ARREMATAÇÃO. TUTELA DE
EVIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto, com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão proferido em agravo de instrumento
manejado em ação de execução de título extrajudicial, em que se discute decisão
que determinou a imissão na posse do arrematante, reputou válidos os atos
processuais praticados após a renúncia dos procuradores do executado e
2.
reconheceu perfeita e irretratável a arrematação.
O Tribunal de origem,
Documento eletrônico VDA54609665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:08
Código de Controle do Documento: 0dfc2d9e-5f23-4e20-a8ef-2a9c0b9776f2

inicialmente, reconheceu nulidade dos atos processuais posteriores à determinação
de intimação pessoal do executado para constituição de novo advogado, por
entender inaplicável o parágrafo único do
do
e não esgotadas as
art. 238
CPC/73
tentativas de localização; em embargos de declaração, porém, acolhidos com
efeitos infringentes, concluiu pela validade do processo desde a renúncia dos
patronos, à vista da ciência da renúncia, da desnecessidade de intimação pessoal
para a marcha processual e da inexistência de nulidades na penhora, praça e
arrematação, diante da ausência de prejuízo e do decurso de mais de quinze anos.
3. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação a diversos dispositivos do
e do
e suscita divergência jurisprudencial, sustentando a
CPC/1973
CPC/2015
nulidade dos atos de penhora, avaliação, designação de praça e arrematação por
ausência de intimação pessoal do executado desassistido de advogado, bem como
requerendo tutela de evidência para suspender a imissão na posse do arrematante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se se encontram presentes os
requisitos do
do
para concessão de tutela de evidência, de modo
art. 311
CPC/2015
(ii)
a suspender imediatamente os atos de imissão na posse do arrematante;
saber
se, após a renúncia do mandato e a notificação do executado, é indispensável
intimação pessoal do devedor desassistido de advogado para os atos de penhora de
imóvel, avaliação, designação de praça e arrematação, sob pena de nulidade dos
(iii)
atos expropriatórios;
saber se o Superior Tribunal de Justiça pode apreciar, em
recurso especial, alegação de violação direta a dispositivos do
o da
art. 5
(iv)
Constituição Federal;
saber se a incidência da Súmula n. 83 do STJ,
reconhecendo a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte quanto à desnecessidade de novas intimações pessoais após a renúncia do
mandato, obsta também o conhecimento do recurso pela alínea
do
III,
c
art. 105,
da Constituição Federal, no mesmo tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise dos requisitos da tutela de evidência (art. 311 do
,
CPC/2015)
notadamente quanto à verossimilhança das alegações e à suficiência da prova
documental, foi feita pelo Tribunal de origem com base no acervo fático-
probatório, concluindo-se pela ausência de demonstração dos pressupostos da
medida, de modo que a pretensão recursal de reformar tal entendimento esbarra no
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54609665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:08
Código de Controle do Documento: 0dfc2d9e-5f23-4e20-a8ef-2a9c0b9776f2

6. O Tribunal estadual registrou que o executado foi notificado da renúncia de seus
patronos, nos termos do
do
(correspondente ao
do
art. 45
CPC/73
art. 112
, permaneceu inerte por mais de quinze anos e não manteve atualizado
CPC/2015)
seu endereço, razão pela qual concluiu que os prazos processuais correram
independentemente de nova intimação pessoal, afastando cerceamento de defesa e
nulidade dos atos de penhora, praça e arrematação. Rever tal entendimento
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
7. Ao decidir que a notificação da renúncia do mandato, desacompanhada da
constituição de novo patrono, dispensa novas intimações pessoais do executado
para a prática de atos processuais subsequentes, o acórdão recorrido alinhou-se à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF;
AgInt no
AgInt no
, impondo-se a
AREsp 2.343.002/MG;
AREsp n. 1.258.987/SP)
aplicação da Súmula n. 83 do STJ, tanto na hipótese da alínea quanto na da alínea
a
do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
8. A alegação de violação direta a dispositivos constitucionais (art. 5o, XXII e LV,
da Constituição Federal) refoge à competência do Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso especial, não podendo ser examinada por esta Corte.
9. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à tese de fundo relativa à
necessidade de intimação pessoal do executado desassistido de advogado impede,
ainda, o conhecimento do recurso especial pela alínea , na medida em que não há
c
divergência jurisprudencial a ser dirimida sobre o tema.
10. Inexistindo honorários previamente fixados na origem, não há falar em
majoração de honorários recursais, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, da conclusão do Tribunal de origem quanto à
ausência dos requisitos da tutela de urgência ou de evidência demanda reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. Notificada a parte da renúncia do mandato de seu advogado, nos termos do
do
(art. 112 do
, e não constituído novo patrono, os
art. 45
CPC/73
CPC/2015)
prazos processuais correm independentemente de intimação pessoal do executado,
Documento eletrônico VDA54609665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:08
Código de Controle do Documento: 0dfc2d9e-5f23-4e20-a8ef-2a9c0b9776f2

não havendo nulidade dos atos de penhora, praça e arrematação por falta dessa
intimação. Rever o entendimento na origem acerca da existência de notificação
esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incide a
obstando o conhecimento do
Súmula n. 83/STJ,
recurso especial tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
III, da
a
c
art. 105,
Constituição Federal.
4. O Superior Tribunal de Justiça não aprecia, em recurso especial, alegação de
violação direta a dispositivos da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXII e LV;
III, e ;
arts. 45, 238,
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105,
a c CPC/1973,
parágrafo único, 319, 652, § 4o, 659, §§ 4o e 5o, 687, § 5o, 694, § 1o, 746, 475-J, §
1o;
arts. 85, § 11, 112 e 311;
CPC/2015,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
STJ,
REsp 1.874.212/DF;
AREsp 2.343.002/MG;
AgInt no AREsp 1.258.987/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CLUBE CAMPESTRE YPÊ,
com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em agravo de instrumento
nos autos de ação de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 60):

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RENÚNCIA DO ADVOGADO DO EXECUTADO
– INTIMAÇÃO PESSOAL – DILIGÊNCIA NEGATIVA – INAPLICABILIDADE
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO

– NÃO DEMONSTRADO O
ART. 238, CPC/73
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR A MUDANÇA DE
ENDEREÇO DA PARTE – NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE
LOCALIZAÇÃO – PROSSEGUIMENTO À REVELIA – CERCEAMENTO DE
DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Documento eletrônico VDA54609665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:08
Código de Controle do Documento: 0dfc2d9e-5f23-4e20-a8ef-2a9c0b9776f2

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
104):

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
OMISSÃO EXISTENTE NO ACÓRDÃO QUANTO A UMA DAS ALEGAÇÕES
FORMULADAS EM CONTRAMINUTA - RENÚNCIA DO MANDATO PELO
PATRONO DA EXECUTADA – NOTIFICAÇÃO DA OUTORGANTE – NÃO
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO NO PRAZO DE 10 DIAS (ART. 112
OU 45 DO
) – PRAZOS PROCESSUAIS QUE CORREM
CPC/2015
CPC/73
INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – CERCEAMENTO DE
DEFESA AFASTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO. I)
Constatada a omissão quanto a uma das teses aventadas em contraminuta e que
serviu de fundamento para a decisão agravada, acolhem-se os embargos de
declaração para o devido pronunciamento a respeito da matéria. II) Se a parte foi
notificada da renúncia de seu advogado (cf.
do
correspondente ao
art. 45
CPC/73,
do
e deixou de constituir novo procurador, os prazos do
art. 112
CPC/2015)
processo correrão independentemente de intimação. Precedentes do STJ. II) Ausente
irregularidade das intimações no transcurso processual, rejeita-se a pretensão de
anular o feito com restituição de prazo, especialmente porque a falta de defesa
decorreu de atitude desidiosa da própria parte executada. III) Recurso conhecido e
provido, com efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão objurgada.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
154):

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE
EM PARTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA MOTIVAR A DECISÃO
EMBARGADA. I) Demonstrado que o acórdão padece de omissão quanto à análise
de alguns pedidos formulados em agravo de instrumento, são admissíveis os
embargos de declaração para suprir o defeito existente, passando a dispor
expressamente sobre a questão. II) O acórdão foi omisso quanto à tese de que a
execução seria nula a partir da penhora, tendo em vista a ausência de intimação
pessoal do executado da penhora, da designação da praça e da arrematação, a qual,
no entanto, deve ser rejeitada, tendo em vista que houve intimação da penhora e o
executado optou por não constituir advogado após a renúncia de seus procuradores,
da qual foi regularmente notificado, bem como não manteve atualizado o endereça
para recebimento das intimações. Ademais, o trâmite processual por mais de quinze
anos impõe a conclusão de que eventual prejuízo para a defesa do executado foi
Documento eletrônico VDA54609665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:08
Código de Controle do Documento: 0dfc2d9e-5f23-4e20-a8ef-2a9c0b9776f2

sanado, de modo que a declaração de nulidade do processo após esse tempo vai de
encontro aos princípios da celeridade, efetividade e razoável duração do processo,
constituindo-se em processualismo exacerbado que deve ser evitado. III) Recurso
parcialmente provido, para sanar a omissão sem, contudo, alterar o resultado do
acórdão.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 652, § 4o,
659, §§ 4o e 5o, do
porque sustenta ser
c/c
CPC/73,
imprescindível a intimação pessoal do executado desassistido de advogado quanto
à penhora de imóvel, sua avaliação, designação de praça e arrematação, sob pena
de nulidade dos atos subsequentes;
b) 475-J, § 1o, do
porque afirma que, na ausência de advogado,
CPC/73,
a intimação do auto de penhora e avaliação deve ser pessoal, por mandado ou pelo
correio, a fim de viabilizar impugnação no prazo legal;
c) 687, § 5o, do
porque alega que a ciência do dia, hora e local
CPC/73,
da alienação judicial deve alcançar pessoalmente o executado sem procurador
constituído, por mandado, carta registrada, edital ou meio idôneo;
d) 746, do
porque defende que a falta de intimação pessoal
CPC/73,
inviabilizou o oferecimento de embargos fundados em nulidade da execução ou
causa extintiva superveniente à penhora;
e) 311, do
porque sustenta a concessão de tutela de
CPC/2015,
evidência, visto que suas alegações se comprovam documentalmente e encontram
respaldo em jurisprudência, sem necessidade de revolvimento probatório;
f) 319, do
porque afirma que os efeitos da revelia são próprios
CPC/73,
da fase de conhecimento e não podem ser aplicados na execução para dispensar
intimações legalmente exigidas;
Documento eletrônico VDA54609665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:08
Código de Controle do Documento: 0dfc2d9e-5f23-4e20-a8ef-2a9c0b9776f2

g) 694, § 1o, do
porque sustenta que a arrematação não pode ser
CPC/73,
convalidada quando os atos expropriatórios padecem de nulidades decorrentes da
falta de intimação pessoal do executado;
h) 5o, XXII, LV, da Constituição Federal, porque alega violação ao
direito de propriedade e às garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto
não foi intimado pessoalmente dos atos expropriatórios e, ao final.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento de outros
tribunais, ao dispensar a intimação pessoal do executado sem advogado para
ciência da penhora e dos atos de expropriação. Aponta como paradigma o acórdão
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no agravo de instrumento n.
70068712942, que exige intimação pessoal do devedor não representado para a
constrição e atos subsequentes (fls. 213-221).
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade de todos
os atos processuais realizados a partir da fl. 119 dos autos de origem, se reconheça
a necessidade de intimação pessoal do executado desassistido de advogado quanto
à penhora, avaliação, designação de praça e arrematação, e se torne sem efeito a
arrematação do imóvel; requer ainda o provimento do recurso para que se atribua
efeito suspensivo ao especial, a fim de suspender a imissão na posse do
arrematante até o julgamento definitivo.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não merece
conhecimento por deficiência na fundamentação, incidindo a Súmula n. 284 do
STF, pois o recorrente não demonstrou a contrariedade aos dispositivos
federais. Afirma que a pretensão demanda reexame fático-probatório, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ. Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência do STJ, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54609665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:08
Código de Controle do Documento: 0dfc2d9e-5f23-4e20-a8ef-2a9c0b9776f2

O recurso especial foi admitido, com destaque de que a matéria se
encontra prequestionada e que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça
favoráveis à tese recursal.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, na execução de título extrajudicial, determinou a imissão na posse do
arrematante, reputando válidos os atos processuais praticados após a renúncia dos
procuradores do executado e reconhecendo perfeita e irretratável a arrematação.
A Corte estadual, no acórdão do agravo de instrumento, reconheceu a
nulidade dos atos praticados a partir da determinação de intimação pessoal para
constituição de novo advogado, por entender inaplicável o parágrafo único do
do
e ausente o esgotamento das tentativas de localização do
art. 238
CPC/73
executado; posteriormente, em embargos de declaração, por maioria, acolheu
omissão e, com efeitos infringentes, negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão que considerou válido o processo desde a renúncia dos
patronos da executada, à vista da ciência da renúncia e da desnecessidade de
intimação pessoal para a marcha processual, além de afastar nulidades relativas à
penhora, praça e arrematação, por inexistência de prejuízo e por decurso do tempo.
I -
do
Art. 311
CPC/2015
Alega a parte recorrente que os requisitos para a tutela de evidência
foram preenchidos, permitindo a suspensão imediata dos atos de imissão na posse.
O Tribunal de origem analisou a questão e entendeu pela ausência de
verossimilhança das alegações, considerando a validade da marcha processual.
No recurso especial, a parte alega que as provas documentais são
suficientes para o deferimento da medida.
Documento eletrônico VDA54609665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:08
Código de Controle do Documento: 0dfc2d9e-5f23-4e20-a8ef-2a9c0b9776f2

O Tribunal de origem analisando o acervo probatório dos autos concluiu
que os requisitos para a tutela de urgência ou evidência não foram demonstrados.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 652, 659, 475-J, 687, 746, 319 e 694 do CPC/1973
Sustenta a parte recorrente que a intimação pessoal é indispensável para
atos de penhora e expropriação quando a parte não possui advogado.
A Corte estadual concluiu pela validade dos atos, fundamentando-se no
fato de que o executado foi regularmente notificado da renúncia de seus patronos e
manteve-se inerte por mais de 15 anos, além de não ter mantido o endereço
atualizado.
No recurso especial, a parte alega que a inércia não supre a exigência
legal de intimação pessoal para atos graves como a alienação de imóvel.
O Tribunal de origem, ao analisar o caso, destacou que houve a
notificação da renúncia (art. 45 do
) e que o descaso da própria parte em
CPC/73
regularizar sua representação faz com que os prazos corram independentemente de
intimação pessoal.
Assim, ao decidir que a notificação da renúncia do mandato, sem a
constituição de novo patrono, dispensa novas intimações pessoais, o acórdão
recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ (AgInt no
AgInt no AREsp 2.343.002-MG).
REsp n. 1.874.212/DF;
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido, o julgado: AgInt no AREsp n. 1.258.987/SP.
III - Art. 5o , XXII e LV, da Constituição Federal
No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao direito de
propriedade e às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA54609665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:08
Código de Controle do Documento: 0dfc2d9e-5f23-4e20-a8ef-2a9c0b9776f2

Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
IV - Divergência jurisprudencial
A parte insurge-se pela alínea
quanto à necessidade de intimação
c
pessoal para a penhora e atos subsequentes.
A imposição do óbice da Súmula n. 83 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
V - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:08
Código de Controle do Documento: 0dfc2d9e-5f23-4e20-a8ef-2a9c0b9776f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.956.626 / MS
Número Registro: 2021/0270965-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1409608662019812000050002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLUBE CAMPESTRE YPÊ
ADVOGADOS
: GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA - MS013930
LUIZ LEMOS DE SOUZA BRITO FILHO - MS021121
DANIEL IACHEL PASQUALOTTO - MS019600
CAMILA EVANGELISTA CUNHA - MS021578
RECORRIDO
: PONTAL DA GRAMA LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO NOGUEIRA CAVALCANTI - MS007168
GIOVANNA MARIA ASSIS TRAD CAVALCANTI - MS008650
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
ADVOGADO
: NELSON DE SOUZA BORGES JUNIOR - MS019861
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55076619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:23
Código de Controle do Documento: 3805e38b-9c0f-41a0-b61a-15aaa604ce83

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:23
Código de Controle do Documento: 3805e38b-9c0f-41a0-b61a-15aaa604ce83